Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. No presente recurso, a agravante pediu a concessão de tutela de urgência para bloquear valores depositados em contas do réu. No entanto, o pedido já foi deferido na origem, condicionado ao recolhimento das custas iniciais, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela mesma decisão. 1.1. O que se observa nesta sede recursal é que a agravante pretende a concessão do benefício da gratuidade de justiça para o fim de efetivação do bloqueio de valores. 1.2. Assim, não conheço do pedido "a”, (“A concessão da tutela de urgência, no sentido de bloquear quantias (em dinheiro) pertencentes ao réu, depositadas em sistemas bancários, a fim de que seja evitada a dissipação dos referidos valores”), porquanto já deferido na origem.
2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
3. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).
4. Segundo CTPS acostada aos autos, há dois contratos de trabalho em aberto. Muito embora os dois contratos, a soma dos valores ali anotados (R$ 2.890,31) é inferior ao que se tem definido como teto da renda familiar (R$ 7.060,00) para o fim de garantir o benefício da gratuidade de justiça.
5. Quanto a alegação de que a autora figurar como sócia administradora três empresas, verifica-se pela consulta na Receita Federal acostada aos autos que a agravante integra somente o quadro societário de duas empresas. 5.1 Quanto a estas empresas, constata-se que o CNPJ da primeira (CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B CONQUISTA LTDA) foi anulado por motivo de multiplicidade de inscrições e o da segunda (CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB CONQUISTA LTDA) encontra-se inapto em razão de omissão de declarações. Ou seja, não há indícios de que as empresas estejam em atividade ou de que a agravante aufira renda das mesmas.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.